Tribunal: STF
Processo: Rcl 52942
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF, DESDOTADO DE EFEITO VINCULANTE: DESCABIMENTO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por João Augusto Rodrigues de Oliveira, contra decisão proferida nos autos do HC nº 649.536/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.



    2. Em extensa peça, o reclamante reitera os fundamentos pelos quais entende ser possível a concessão da ordem a seu favor, pelo excesso de prazo da prisão cautelar, relacionando diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, bem como súmulas daquele Tribunal. Aduz também violação ao enunciado nº 697 da Súmula do STF.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Dispenso as prestação de outras informações, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (parágrafo único do art. 52 do RISTF).



    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    5. Em âmbito infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    6. Entretanto, o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação. Se não, vejamos.



    7. No caso em tela, como relatado, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou o enunciado nº 697 da Súmula do STF. Ocorre que esse enunciado carece de efeito vinculante, o que afasta o cabimento de reclamação.



    8. A propósito: Rcl nº 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22/06/2011, p. 05/08/2011; e Rcl nº 5.391-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06/02/2013, p. 18/03/2013. E ainda: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade à Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.



    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.



    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl. nº 23.051-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/06/2016, p. 1º/08/2016)



    9. Ademais, a leitura dos fundamentos trazidos na petição inicial indica que o reclamante pretende utilizar a presente reclamação como sucedâneo recursal, substituto de habeas corpus, o que não é admitido pela consolidada jurisprudência desta Corte (Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; Rcl nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020).



    10. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator